Tribunal: TJMT
Processo: 1022476-97.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022476-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA FLAVIA ARRUDA FERREIRA - CPF: 059.342.721-10 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. OMISSÃO. TERMO DE CESSÃO DA DÍVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado – omissão no termo de cessão em que consta a cessão do título – os embargos de declaração devem ser providos.

A empresa comprova que a Lojas Marisa é administrada pelo Club Administradora de Cartões de Crédito, demonstrando a legitimidade da cessão do crédito.

Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da embargada nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
em face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1022476-97.2021.8.11.0001 que, ao final, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, posto que não houve a correta apreciação do termo de cessão acostado aos autos. Afirma que, conforme consta no contrato de prestação de serviços, o Cartão de Crédito da Loja Marisa é administrado pelo Club Administradora de Cartões de Crédito, tendo esta, legitimamente, cedido o crédito questionado à embargante.

Ao final, requer seja reconhecida a omissão quanto a ausência de apreciação do termo, reformando assim a sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção do acórdão.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

No caso, verifica-se que o acórdão, ora embargado, apresenta contradição, vez que foi proferido em sentido contrário às provas existentes nos autos, posto que, analisando detidamente os documentos colacionados pela reclamada, verifica-se que restou comprovado que a embargada adquiriu o Cartão de Crédito da Loja Marisa, conforme a Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Marisa, devidamente assinada pela reclamante/embargada.

A esse respeito, saliente-se que consta expressamente na aludida proposta a informação de que o Cartão de Crédito contratado
junto às lojas Marisa, em 21 de setembro de 2018,
é administrado por CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A (id. 102835994).
A corroborar, vieram ao processo a proposta de adesão, devidamente assinada pela embargada, cópia do documento pessoal, faturas, telas sistêmicas acostadas junto à contestação, que denotam o vínculo jurídico entre as partes e que o débito originou-se do uso do respectivo cartão.

Nesse caminho, os direitos creditícios referentes ao cartão de crédito, que pertenciam a CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A, foram cedidos ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, através da celebração do Termo de Cessão Específico (id. 102835985), no valor de R$458,15 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), referente ao contrato 2425347817, firmado pela embargada Ana Flávia Arruda Ferreira, o que por si só, culminou na transferência de legitimidade para pleitear a satisfação dos débitos vinculados ao respectivo contrato.

À vista disso, uma vez comprovado pela empresa reclamada/embargante ser cessionária dos créditos específicos, inexiste conduta ilícita praticada e, consequentemente, dever de indenizar a reclamante/embargante por danos morais.

Desse modo, verifica-se que que o Acórdão embargado é contraditório em relação às provas dos autos, face à efetiva comprovação da cessão de crédito a legitimar a relação jurídica entre as partes.

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar a contradição contida no acórdão, posto que pautado em falsa premissa de fato.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTES – FALSA PREMISSA FÁTICA – EXCEPCIONALIDADE – VIABILIDADE. É possível o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. (PRECEDENTES: EDcl no REsp 727838/RN; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2005/0029692-0, 2ª T., Rel. Min. Castro Moreira. ”

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência de contrariedade entre o julgado e as provas dos autos (falsa premissa de fato) e sanar a contradição, razão pela qual, desde já, passo ao proferir voto, atinente ao recurso inominado interposto pela reclamada, nos seguintes termos:

RECURSO INOMINADO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONTRATO E TERMO DE CESSÃO CRÉDITO APRESENTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO LEGITIMADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.

2. Comprovada a ocorrência de cessão de crédito, não há o que se falar em inexigibilidade do débito discutido na lide, tampouco em condenar a parte ré em danos morais.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes não restou comprovada.

A recorrente sustenta que houve a comprovação de cessão de crédito entre as partes, bem como, a notificação à parte recorrida acerca da alteração da figura do credor. Aduz que se trata de hipótese de aplicação da Súmula 385 do STJ. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e aplicação da Súmula 385 do STJ.

Pois bem, no presente caso, a reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada.

Por sua vez, a recorrente defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito e aquisição de direitos, firmado com pela administradora do Cartão de Crédito Marisa, cuja origem do débito se refere ao inadimplemento da requerente. A fim de comprovar suas alegações, juntou Faturas de consumo, telas sistêmicas, proposta de adesão ao cartão Marisa assinado pela reclamante e Termo de Cessão de Crédito específico firmado por CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, em que constam os dados pessoais de identificação da reclamante, valor e origem do crédito cedido.

Pois bem. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se da proposta de adesão ao cartão de crédito Marisa, que este é administrado por CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, responsável pela cessão específica dos direitos creditícios à empresa reclamada, firmada através do Termo de Cessão Específico (id. 102835985) do crédito no valor de R$458,15 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), correspondente ao contrato 2425347817, firmado pela reclamante Ana Flávia Arruda Ferreira.

Assim, o termo de cessão específico culminou na transferência de legitimidade para a reclamada pleitear a satisfação dos débitos vinculados ao respectivo contrato de cartão de crédito.

Desse modo, uma vez comprovado pela empresa reclamada ser cessionária dos créditos, inexiste conduta ilícita praticada e, consequentemente, dever de indenizar a autora por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO do
recurso e, no mérito, D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. É como voto”

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022